Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-65.2021.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004302-65.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0032-08 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), LIDIANI CRISTINA ZENI - CPF: 897.590.441-53 (APELADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança por descumprimento de contrato de compra e venda de soja, em razão da ausência de comprovação de prejuízos.

2.

A autora apelante alega que a ré descumpriu o contrato ao não entregar a soja no padrão de qualidade acordado, gerando perdas e danos. Sustenta que a requerida tinha ciência da multa estabelecida pelo descumprimento contratual.

3.

A ré apelada, por sua vez, alega que a autora criou obstáculos para o recebimento da soja, rejeitando-a com base em análises sem critérios técnicos. Afirma que não há comprovação do prejuízo alegado e que não há previsão contratual de multa.

II.
Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os prejuízos alegados, a fim de justificar a condenação ao pagamento de perdas e danos e multa contratual.

III.
Razões de decidir

1.

O contrato não prevê cláusula penal para o caso de descumprimento.

2.

Ainda que houvesse previsão contratual de perdas e danos, a autora não demonstrou de forma efetiva o prejuízo alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A planilha de variação de preços apresentada pela autora não comprova o prejuízo, pois não há notas fiscais de aquisição do produto de terceiros que comprovem a substituição dos grãos que deveriam ter sido entregues pela ré.

IV.
Dispositivo e tese

1.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de previsão contratual de multa e a falta de comprovação do prejuízo alegado pela autora impedem a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos e multa contratual."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.212831-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada contra
Lidiane Cristina Zeni
, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Explica que firmou com a requerida apelada, em 12/06/2020, um Compromisso de Compra e Venda de Soja n. 112420F421, no qual ela se comprometeu de entregar 322.440 kg de soja, correspondente a 5.374 sacas de soja em grãos, padrão exportação, safra 2019/2020, GMO, para serem disponibilizados até o dia 25/07/2020.

Complementa que de acordo com os documentos colacionados na inicial, os grãos a serem entregues estavam completamente fora do padrão contratado.

Alega que houve expressa manifestação de vontade da apelada ao firmar o contrato, de sorte que válido o negócio jurídico pactuado, o que gera a obrigação nos termos do art. 427 do CPC.

Sustenta, assim, o equívoco da sentença ao asseverar que não houve a concretização do negócio jurídico e por esse motivo não seria o caso de aplicar as sanções.

Realça que a requerida tentou entregar os grãos, porém, em desacordo com o praticado no mercado e ela tinha ciência da multa estabelecida pelo descumprimento contratual.

Quanto às perdas e danos, diz que a apelada manifestou interesse em não cumprir com o acordado, o que não foi anuído por ele, de modo que devida a aplicação da penalidade.

Por fim, assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a ação, para condenar a requerida apelada ao pagamento das perdas e danos no importe de R$ 82.088,78. Alternativamente, postula para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados em R$ 5.000,00.

Contrarrazões
(id. 215575025). Alega que a autora apelante não demonstrou com exatidão o inadimplemento contratual, uma vez que não se negou a entregar o produto e que a entrega somente não ocorreu porque a apelante, em duas oportunidades, criou obstáculos no recebimento, lastreada em análises de grãos sem a observância dos critérios técnicos. Registra, de outra via, não haver comprovação do efetivo prejuízo alegado. Realça que as perdas e danos não se presumem e devem ser efetivamente comprovadas pelo autor. Quanto ao pedido de aplicação de multa contratual, diz não haver previsão contratual e não é possível a atribuição baseada em conversa de whatsapp. Anota, por fim, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, com sua majoração no disposto no § 11. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por Sipal Indústria e Comércio Ltda. contra Lidiani Cristina Zeni, com a condenação da parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Trata-se de ação de cobrança pelo descumprimento do contrato de Confirmação de Fixação de Preço n. 112420F421 – CN:0, no qual a requerida apelada se comprometeu em entregar 322.440 kg de soja, correspondente a 5.374 sacas de soja em grãos, padrão exportação, safra 2019/2020, GMO, para serem disponibilizados até o dia 25/07/2020.

Diante do inadimplemento, a autora postulou pela aplicação da multa contratual, em razão do inadimplemento e das perdas e danos, em razão do prejuízo sofrido com a compra de soja de terceiros por preço maior ao fixado com a requerida, para poder cumprir os compromissos assumidos.

Por sua via, a requerida sustenta que não se negou a entregar os grãos de soja na forma pactuada, mas que no caso, foi a autora compradora que não aceitou o produto ofertado.

Pois bem. Não há dúvida quanto à validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, inclusive a própria parte requerida não nega a relação, inclusive noticia que tentou entregar os grãos que não foram aceitos pela autora apelante.

Porém, certo é que o documento que lastreia a cobrança (Confirmação de Fixação de Preço n. 112420F421 – id. 215581667), não traz em seus termos cláusula de multa contratual em caso de descumprimento, seja por parte da vendedora ou da compradora.

Do mesmo modo, não há previsão da penalidade por perdas e danos, e mesmo houvesse tal pacto, certo é que a parte demandante não demonstrou de maneira efetiva o alegado prejuízo com eventual compra de grãos de terceiros para cumprir com as obrigações por ela assumidas.

Assim se diz, porque, ainda que previsão contratual de que a requerida responderia por perdas e danos que seu ato viesse a causar à comodante, tais prejuízos não podem ser presumidos.

Nesta parte, bem ponderou a r. sentença no sentido de que parte autora deixou de comprovar o prejuízo alegado, ônus que lhe incumbia, por força do disposto no art. 373, I, do CPC. Nesses termos, extrai-se:
“
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova recai sobre o autor em relação ao fato constitutivo de seu direito. Portanto,
o pedido deve ser fundamentado em documentos que evidenciem o efetivo prejuízo, tais como notas fiscais das aquisições de sacas de soja no mesmo período do contrato, contratos celebrados com outros fornecedores de soja ou quaisquer outras evidências das reais perdas financeiras suportadas pela empresa requerente
.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA - SENTEÇA MANTIDA.

Os danos materiais, dentre os quais, os lucros cessantes e as perdas e danos, devem ser robustamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, uma vez que não se presumem.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.212831-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Anota-se que a planilha de variação de preços apresentada pela autora apelante não tem o condão, sozinha, de comprovar o alegado prejuízo, mormente porque ausente notas fiscais de aquisição do produto de terceiros e que estes supriram os grãos que deveriam ser entregues pela requerida apelada.

Nesse contexto, a não aplicação das penalidades da multa e das perdas e danos se dá por ausência de previsão contratual, além de que no último caso, ausente também a comprovação.

Por sua vez, melhor sorte não socorre a apelante quanto a condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º, do art. 85 do CPC.

Nesse viés, se admite o arbitramento de honorários por equidade somente quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, hipóteses que não se enquadram no caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024